Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703505-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: ALFA SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14261340) interposto por CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por ALFA SEGURADORA S/A em desfavor do agravante, determinou a penhora online de ativos financeiros eventualmente depositados em nome do executado. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 55511191 do processo de referência): A fim de assegurar a efetividade da execução em curso, nos termos do art. 513 c/c art. 835, I c/c o art. 854, ambos do Código de Processo Civil, defiro a penhora on line através do sistema BACENJUD no valor de R$ 16.766,89 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) de ativos financeiros eventualmente depositados em nome do executado CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA (00.647.289/0001-35); JOSE RIBAMAR CORREA ALVES (563.942.681-00); MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS (371.499.541-20); e determino que se aguarde resposta à aludida requisição de bloqueio. Promova a Secretaria consulta ao Renajud de bens em nome do devedor. Ressalto que em havendo os veículos localizados com restrições lançadas, não será admitido qualquer ato de penhora ou arresto, porquanto descabida a sobreposição de restrições, bem como em razão das alterações promovidas no Decreto-Lei n.o 911/69 por intermédio da Lei n.o 13.043/2014, que impossibilitam a prática de qualquer ato de constrição que tenha por objeto, direta ou indiretamente, o veículo alienado fiduciariamente em garantia, consoante dicção do art. 7o-A do referido diploma legal, in verbis: Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Em havendo restrição nas consultas efetuadas, não se mostrará viável a penhora dos bens descritos, porquanto importará bloqueio judicial, ainda que indiretamente, do bem constituído por alienação fiduciária, o que é vedado pelo art. 7o-A do Decreto-Lei n.o 911/69, incluído pela Lei n.o 13.043/14, bem como por alcançar restrição administrativa já determinada. Em tempo, promova a consulta da última declaração do imposto de renda, promovendo a sua guarda em pasta própria pelo prazo de 6 (seis) meses. Advirta-se a parte exequente sobre a vedação de extrair cópias ou fotografar as informações que venham a ser obtidas. Acerca do ERIDF, esta exige declaração pelo juízo de que a consulta é em favor de beneficiário da justiça gratuita e inexiste por este Tribunal guia de custa de recolhimento para a diligência em favor do Cartório de Registro de Imóveis. Ressalto que a parte não está amparada pela gratuidade de justiça, com o que a consulta aos cartórios está condicionada ao recolhimento de emolumentos e deve ser deferida apenas para quando se trate de pessoa hipossuficiente. Por fim, realizada a consulta junto ao Bacenjud determino a Secretaria que promova o bloqueio de numerários em conta bancária de titularidade da parte devedora, desde que os resultados aportem valores superiores ao montante de 10% (dez) sobre a dívida ou superior à R$ 1.000,00 (mil reais), tornando indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do(s) devedor(es). Converto eventual indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo, conforme autoriza o § 5o do art. 854 do código de processo civil. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo, junto ao Banco do Brasil S/A, Agência 4200, de molde a possibilitar a adequada remuneração do capital constrito pela ordem de bloqueio e a incidência da atualização monetária, compatibilizando, desta forma, o disposto no § 5o do art. 854 do CPC com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No mais, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2o CPC), para se manifestar sobre a constrição judicial e dizer sobre eventual incorreção da penhora. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias previsto no art. 917, § 1o do código de processo civil, defiro a expedição de alvará em favor do credor, o qual deverá esclarecer quanto à suficiência do depósito a fim de que a execução seja extinta. Em não havendo penhora, intime-se a parte credora para que se manifeste acerca das informações obtidas no prazo de 5 (cinco) dias, indicando bens livres e desembaraçados para penhora, ou requerer a certidão de crédito e a suspensão da execução. Inconformado, aduz o recorrente que o Juízo universal da recuperação judicial é o único competente para tratar de atos expropriatórios de bens. Explica que, não obstante a prolação de sentença na recuperação judicial, foi interposto recurso de apelação recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, não tendo sido afastada, portanto, a competência do Juízo falimentar. Pretende o agravante a obtenção de liminar e posterior reforma da r. decisão para que sejam suspensos todos os atos expropriatórios de bens, renda, patrimônio, inclusive daqueles já penhorados. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Cinge-se a controvérsia em discutir a competência para determinar a expropriação de bens da empresa recuperanda. Do exame dos autos, verifica-se que há determinação de penhora online de ativos financeiros eventualmente depositados em nome do executado, constrição esta levada a efeito pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Em casos de constrição de bens, observa-se o princípio da preservação da empresa, segundo o qual os atos expropriatórios devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, que avaliará a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. Do contrário, a perseguição individual dos créditos fomentaria verdadeira corrida entre os credores, que objetivam receber o máximo, causando, muitas vezes a inviabilidade operacional da devedora. Esse é o entendimento recente do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROCESSAMENTO PENDENTE DE ANÁLISE. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Cinge-se a controvérsia a definir o juízo competente para o julgamento de tutela de urgência incidente em ação de recuperação judicial na qual ainda não foi deferido o processamento do pedido, objetivando a suspensão de atos expropriatórios determinados em execução fiscal. (...) 3. O artigo 189 da LRF determina que se apliquem aos processos de recuperação e falência as normas do Código de Processo Civil no que couber, sendo possível concluir que o Juízo da recuperação está investido do poder geral de tutela provisória (arts. 297, 300 e 301 do CPC/2015), podendo determinar medidas tendentes a alcançar os fins previstos no artigo 47 da Lei no 11.101/2005. 4. Um dos pontos mais importantes do processo de recuperação judicial é a suspensão das execuções contra a sociedade empresária que pede o benefício, o chamado stay period (art. 6o da LRF). Essa pausa na perseguição individual dos créditos é fundamental para que se abra um espaço de negociação entre o devedor e seus credores, evitando que, diante da notícia do pedido de recuperação, se estabeleça uma verdadeira corrida entre os credores, cada qual tentando receber o máximo possível de seu crédito, com o consequente perecimento dos ativos operacionais da empresa. 5. A suspensão das execuções e, por consequência, dos atos expropriatórios, é medida com nítido caráter acautelatório, buscando assegurar a elaboração e aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores ou, ainda, a paridade nas hipóteses em que o plano não alcance aprovação e seja decretada a quebra. (...) 7. O Juízo da recuperação é competente para avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência objetivando antecipar o início do stay period ou suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da recuperação. 8. Conflito positivo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 10a Vara Cível de Maceió/AL. (CC 168.000/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019) (grifo nosso) No entanto, o limite temporal expresso no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 não pode ser ignorado. Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.(grifo nosso) O denominado stay period realmente estimula a função social, a atividade econômica e a continuidade da empresa, haja vista que é um período dedicado ao soerguimento da recuperanda, mediante reorganização de atividades e credores sem risco de penhora ou outra espécie de constrição. Contudo, não pode ser prolongado sem autorização legislativa ou judicial. Após o fim do prazo, restabelece-se o direito dos credores de continuarem suas execuções, de forma que o Juízo prolator da decisão agravada tem, in thesi, competência para determinar a constrição dos bens. É o que se extrai do seguinte julgado da referida Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO. EXCLUSÃO. SÚMULA No 568/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crédito constituído após o devedor ter ingressado com o pedido de recuperação judicial está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005). Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 4. A ausência de indicação do valor incontroverso e da juntada de memória de cálculo, fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do acórdão quanto ao não conhecimento da alegação de excesso de execução, não foram objeto de irresignação no recurso especial, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1708442/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019) Na mesma linha de intelecção, trago ementa desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. 1. Trata-se de conflito positivo de competência suscitado por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA em face dos Juízos da 6a Vara Cível de Brasília e da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, relativo ao cumprimento de sentença no 2009.01.1.139794-5, alegando que a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é a competente para processar e julgar o feito, pois a despeito da existência de decisão pondo fim à recuperação judicial, o recebimento do apelo com efeito suspensivo impede o trânsito em julgado da sentença e, por conseguinte, mantém-se aquele juízo universal a competência para a tomada de decisões concernentes ao patrimônio da empresa em soerguimento. 2. A Lei 11.101/05 estabelece em seu art. 49 que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se sujeitam: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." 3. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação judicial. 4. No caso em apreço, o crédito perseguido fora constituído cerca de dois anos do deferimento do pedido de recuperação judicial, razão por que, independente da extinção ou prosseguimento daquele feito, não se sujeita ao juízo universal, devendo o cumprimento prosseguir perante o juízo cível prolator da sentença condenatória. 5. Conflito conhecido e declarado competente o juízo da Sexta Vara Cível de Brasília. (Acórdão n.1175725, 07203333320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/06/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, nos termos da Súmula 480 do STJ, o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Assim, de um juízo de cognição sumária, não procede o pleito do recorrente de impedir atos expropriatórios que não sejam determinados pelo juízo universal da recuperação judicial, dado o decurso do período de suspensão das execuções propostas contra do devedor. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador